Tribunal: CARF
Processo: 19675.000485/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.000485/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.310 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
JOSEPH WALTER BRAUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - CONTAGEM DE PRAZO
DECADENCIAL A PARTIR DO FATO GERADOR DEPENDE DE TER
OCORRIDO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO
Se a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do
tributo somente será contado o prazo quinquenal para extinção do crédito
tributário a partir do fato gerador se referida antecipação for feita. Caso
contrário a contagem do prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA
Se o ato administrativo que constituiu o crédito tributário cumpriu os requisitos
legais obrigatórios e todas as demais ações e decisões nesse âmbito permitiram
o exercício amplo de defesa inexiste nulidade.
ÁREAS PRESERVACIONISTAS VERIFICADAS
Havendo comprovação nos autos do cumprimento de requisito legal para o
direito à redução do ITR e demonstradas as áreas preservacionistas mediante
laudo faz jus ao pagamento menor do tributo.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19675.000485/2007-10
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000485/2007-10

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 05/03/2007, às 11:44, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 15 e ss, ciência
em 09/03/2007, fls. 19, referente à DITR no 08.66907.11, entregue em 04/01/2005, de cópia
juntada a fls. 4 e ss. A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR de exercício 2002, no Valor de R$ 399.590,00, Juros de
Mora de R$ 299.173,03, Multa de Ofício de R$ 299.692,50, totalizando R$ 998.455,53, haja
vista a não comprovação da Área de Preservação Permanente e de Utilização Limitada
declaradas, no total de 19.372,8 hectares - ha.
Consta do próprio corpo do auto de infração a descrição do fato e os fundamentos
jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal, conforme
intimação de fls. 7 e ss, de lavra em 19/10/2006, referente ao mesmo exercício, ciência em
27/10/2006, fls. 8, com o registro de uma segunda intimação, fls. 9, em 29/11/2006, ciência em
05/12/2006, fls. 10.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o espólio do contribuinte apresentou impugnação,
fls. 36 e ss, alegando em síntese que houve um erro no preenchimento da DITR 2002,
posteriormente retificada, que o imóvel possui área total de preservação permanente (100%),
situado em mata atlântica e havendo isenção tributária conforme CARTA/INCRA/SR(08) CA No
3823/86, de 28/08/1986, citando as Leis no 5.868, de 1972 e no 4.771, de 1965; pugnou ao final
pelo cancelamento do auto de infração.
O espólio também juntou cópia de documentos, conforme fls. 38 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão no 04-17.150, de
20/03/2009, fls. 85 e ss, de ementa abaixo transcrita:
Preservação Permanente - Reserva Legal
Para que a área de Preservação Permanente seja isenta é imprescindível a apresentação
do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000485/2007-10

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA
dentro do prazo legal. Além deste requisito básico de regularização, a existência da
pretensa área deverá ser comprovada seja por Ato do Poder Público quando se trata de
preservação destinada à proteção, manutenção, entre outros, do ambiente natural,
assegurando o bem estar público ou, para os outros tipos de preservação, através de
laudo técnico emitido por profissional habilitado. Não basta apenas a informação do
contribuinte.
Isenção
Por determinação legal, a legislação tributária para concessão de benefício fiscal
interpreta-se literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
O espólio do contribuinte foi regularmente notificado em 01/12/2009, fls. 99/103.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 04/01/2010, fls. 104 e ss.
Alega em sede de preliminar se situar o imóvel em local de proteção ambiental e,
no mérito, junta o laudo elaborado por agrônomo, fls. 114 e ss, ART a fls. 155, ao qual sustenta
fazer jus às áreas objeto de glosa já que o imóvel se situa em região de cobertura vegetal
constituída pela Mata Atlântica, mata primária constituída na maior parte por Floresta
Ombrófila Densa ou Mata Latifoliada Tropical de Encosta. Ao final o recorrente requer o
acolhimento de suas razões recursais e o cancelamento do débito fiscal.
Juntou outras cópias de documentos, fls. 112/113.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme Resolução no 2402-000.911, fls. 164 e ss, decisão colegiada de
07/10/2020 proferida nesta turma do CARF, converteu o julgamento em diligência para verificar
se houve antecipação de pagamento para o tributo declarado na DITR 2002, vez que, em
havendo, restariam os créditos tributários em discussão nos autos extintos por força da
decadência prevista no art. 150, §4o da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional –
CTN.
Em resposta, fls. 167/179, foi informada a AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO
SISTEMA relativo à DITR 2002, inclusive com a juntada de extratos.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Já houve juízo de admissibilidade realizado na resolução de fls. 164 e ss, portanto,
admito-o igualmente, juntamente com as cópias documentais apresentadas, com o fulcro na
verdade material e passo a exame das alegações recursais.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000485/2007-10

PREJUDICIAL
Por se tratar de matéria pública, embora não arguida, passa-se ao exame quanto à
possibilidade de decadência dos créditos aqui discutidos, após a diligência realizada.
Tratando-se o Imposto Territorial Rural de tributo para o qual a Lei no 9.393, de
1996, atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar o seu pagamento, sem prévio exame da
autoridade administrativa, nos termos em que rege o art. 10, caput, de referido diploma legal,
aplica-se, em havendo antecipação, o prazo decadencial quinquenal a contar da data de
ocorrência do fato gerador, conforme o art. 150, §4o do CTN.
Resta porém, tal como demonstrado nos autos, que NÃO HOUVE PAGAMENTO
PARA OS VALORES CONSTANTES NA DITR 2002, aplicando-se, in casu, a regra geral de
decadência prevista no art. 173, I do CTN, a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, portanto a partir de 01/01/2003.
Isto posto, não ocorreu a decadência dos créditos aqui examinados, tendo a
exação se aperfeiçoado em 09/03/2007.
PRELIMINAR
Em análise à alegação recursal, em carácter preliminar, quanto à localização do
imóvel em área de proteção, há que se destacar, nessa etapa do exame das razões de direito, que
por se tratar de processo administrativo fiscal, eventuais vícios ou nulidades são vistas à luz
daqueles requisitos legais obrigatórios previstos tanto para o ato administrativo constitutivo do
tributo como para toda a fiscalização anterior e também as decisões administrativas, com fulcro
nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ao analisar todo o processo, em especial as suas peças principais, o auto de
infração e a decisão administrativa de primeiro grau, assim como tudo o mais que consta,
verifico inexistir qualquer mácula, restando claro, in casu, não haver preterição do direito de
defesa, portanto não faz jus à alegação.
Passa-se ao exame de mérito.
MÉRITO
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Cumpre destaque a cópia do Ato de Declaratório Ambiental – ADA, de
05/04/2001, fls. 71 e também o laudo juntado por ocasião da interposição do recurso em análise,
fls. 114 e ss.
Em exame ao auto de infração, o motivo das glosas foi a falta de comprovação da
Área de Preservação Permanente e de Utilização Limitada declaradas, no total de 19.372,8
hectares – ha, fls. 17:

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000485/2007-10

Falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, apurado
conforme declaração do ITR exercício 2002, retida em malha valor.
Nela, o contribuinte declarou 1.939,2 hectares como área de preservação permanente e
17.452,9 hectares como área de utilização limitada.
Foi intimado, em 29/11/2006, a comprovar a existência de tais áreas, mediante
Laudo Técnico, Ato Declaratório Ambiental - ADA/IBAMA, dentre outros
documentos. Não apresentou qualquer comprovação.(grifo do autor)
Desta forma, foram glosadas as citadas áreas, alterando-o grau de utilização do imóvel
de 100% para zero.

Como visto, o ADA foi apresentado ainda em momento anterior ao início da
fiscalização, em 05/04/2001, fls. 71 e o laudo juntado a fls. 114 e ss, atesta o seguinte, fls. 126:

5.6.
Preservação Permanente: 19.192,10 hectares
Considera-se como de preservação permanente toda a área de mata, uma vez que, dadas
as restrições legais, não há possibilidade de sua exploração.
Toda a área é considerada de proteção ambiental (Lei Federal 11.4128/07),
constituindo Mata Atlântica em estágio primário. Assim, não é possível efetuar seu
corte para destinação das terras a outras finalidades de exploração.(grifo do autor)

O dever de apresentação do Ato Declaratório Ambiental para usufruir do
benefício de redução tributária do ITR está previsto no art. 17-O§1o da Lei no 6.938, de 1981,
com a redação da Lei no 10.165, de 2000, que abaixo transcrevo:

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(grifo do autor)

Em prestígio ao princípio da verdade material, há que se destacar que resta
suficientemente comprovado nos autos aquela documentação cuja ausência foi objeto da
glosa pela autoridade tributária, ao que entendo por esse motivo fazer jus ao direito, in casu, à
redução de ITR, tal como declarado no exercício de 2002.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.310 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000485/2007-10

CONCLUSÃO
Por tudo posto, nego a preliminar e, no mérito, voto pela procedência do recurso
voluntário interposto, anulando o crédito tributário lançado ao amparo do auto de infração.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 190
DF CARF MF
Original